Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-10.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RAFAELA PINHEIRO RAMOS - CPF: 029.840.861-98 (APELADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000698-10.2017.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFAELA PINHEIRO RAMOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO - INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974), limitado ao valor devidamente comprovado nos autos.

Ainda que o montante arbitrado para a invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar à autora R$ 337,50 pela invalidez permanente, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente
,
bem como R$ 476,00 pelas despesas médicas e suplementares, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante a
lega
que não foram devidamente comprovados
os gastos médicos porque não apresentada a respectiva prescrição, e tampouco o nexo causal com as lesões, muito menos anexados os demonstrativos desse desembolso.

Acrescenta que os documentos juntados não confirmaram a relação entre os gastos e o tratamento das sequelas oriundas do acidente narrado.

Pugna pela improcedência do pedido referente a esse pagamento.

Por outro lado, aduz que a apelada sucumbiu em maior parte das pretensões e por isso é vencida e não vencedora da demanda.
Argui que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia excessiva, pois que correspondem a mais de 100% do valor da condenação, o que fere tanto o limite de 15% estabelecido no art. 11 da Lei 1.060/50, por a autora ser beneficiária da justiça gratuita, como também o de 20% estipulado no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Diz que sucumbiu em parte mínima e portanto não deve arcar com honorários.

Alternativamente, pugna pela redução dessa verba conforme as regras de sucumbência recíproca previstas no art. 86 do CPC.

Contrarrazões no id. 61080477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante a
lega
que não foram devidamente comprovados os gastos médicos porque não apresentada a respectiva prescrição, e tampouco o nexo causal com as lesões, muito menos anexados demonstrativos desse desembolso.

A apelada ingressou em juízo buscando, além da indenização por invalidez permanente, o
reembolso das despesas médicas compreendidas no seguro obrigatório, em virtude do acidente de trânsito no dia
05/11/2016
, o que foi deferido em R$ 476,00.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5º da Lei nº. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com id. 61078478, visto que contemporâneos à data do acidente (todos são de novembro/2016), o que indica a relação com o ocorrido.

Logo, a quantia que pagou deve ser-lhe restituída, atualizada nos termos definidos na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Por outro lado, aduz que a importância determinada para os honorários sucumbenciais é exorbitante e deve ser reduzida com observância ao art. 86 do CPC. Argui também que sucumbiu em parte mínima do pedido.

A pretensão principal foi acolhida,
porém em montante inferior ao postulado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Por outro lado, assinala que os honorários de R$ 1.000,00 são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para até 20% sobre o valor da condenação.

Consoante artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo.

Logo, é evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 813,50), correspondente a R$ 162,70 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

E segundo já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, todavia
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, já que são apropriados ao caso e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO -
ART. 85, §§ 8º E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.
(N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por fim, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, devem ser majorados no Tribunal os honorários estipulados na primeira instância.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020